Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 332 CPC. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil autoriza o magistrado a julgar de plano e improcedente os pedidos, quando a questão estiver pacificada em súmula de tribunais superiores ou em acórdãos proferidos pelo STF ou STJ em recurso repetitivo (art. 332, incisos I e II, do CPC). A adoção dessa modalidade de julgamento disciplinado pela lei adjetiva não caracteriza cerceamento do direito de acesso à jurisdição ou de defesa.
2. De acordo com a jurisprudência, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, o que aconteceria caso substitua ou reveja os parâmetros redacional e de correção das questões formuladas pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade (RE 632853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015). Esses devem se limitar, basicamente, à obediência ao conteúdo programático definido no edital e na impessoalidade na correção.
3. É vedado ao Juízo se revestir do papel de membro da banca examinadora e determinar qual resposta seria a correta. O examinador é quem detém a expertise para a elaboração e correção dos quesitos, principalmente nos casos em que a impugnação das questões volta-se a critérios interpretativos que fogem tanto à previsão disposta no edital do concurso, quanto ao comando objetivo da questão.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.